Tribunal: TJES
Processo: 0000608-34.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000608-34.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E AFASTAR A MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boleti
m
Unificado
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial. Inclusive,
destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito.

2.
D
e acordo com o depoimento das vítimas, o recorrente abordou um dos ofendidos, encostando a faca no seu pescoço, caracterizando, desse modo, a violência exigida para a configuração do tipo penal de roubo, bem como a majorante do uso de arma branca.

3.
Dessa forma, vê-se que a prova colhida é uníssona ao apontar o
modus operandi
do
recorrente no cometimento do
delito, sendo inviável a desclassificação da sua conduta para o
crime
de furto ou o afastamento da mencionada causa de aumento de pena.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000608-34.2022.8.08.0032

APELANTE: NATHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A, CELSO PIANTAVINHA BARRETO - ES5426-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

A
lém disso, analisando a
Sentença (fls.
115
/ss
), vejo que esta apresenta como fundamentação a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente à
decisão que
decretou a prisão
preventiva e
que
há fundado receio de que
o apelante
venha a
reiterar na prática criminosa
.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitad
a.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
NATHAN SOUZA DA SILVA
contra a sentença de fls. 115/ss., que, nos autos da ação penal
nº
0000608-34.2022.8.08.0032
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.

Em suas razões de
Apelação
(fls.
142
/s.),
a

d
efesa do réu
sustenta
,
em síntese,
a não comprovação da autoria sob o crivo do contraditório judicial e a necessária absolvição do apelante.
Requer, ainda, a desclassificação do crime de roubo para o de furto e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca. P
or fim,
busca o direito do apelante recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
155
/
ss
pelo desprovimento d
o apelo,
sendo neste mesmo sentido o

p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 4938985).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não
merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

P
rimeiramente, consta na denúncia que no dia
21/07/2022, no centro de Mimoso do Sul, por volta das 23h, o apelante ameaçou as vítimas José Carlos Pereira da Silva e Rai da Silva Rodrigues, fazendo uso de uma faca, e subtraiu de Rai a quantia de R$30,00.

De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boleti
m
Unificado (fl.
12/ss.
)
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito.

Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas em juízo confirmaram terem sido assaltadas pelo apelante, conforme trechos transcritos da sentença. Veja-se:

“
Que se recorda dos fatos; que estava na companhia de seu genro; que Nathan seguiu o depoente e, após, colocou uma faca no pescoço do depoente; que o depoente disse que não tinha dinheiro; que o genro do depoente ofereceu R$ 30,00 (trinta reais) para que Nathan soltasse o depoente; que o depoente estava com a perna quebrada; que reconheceu a foto apresentada na sala de audiências, constante à fl. 16; que não recuperou o dinheiro que lhe foi subtraído; que o acusado se apresentava bastante alterado; que no momento da abordagem o depoente estava acompanhado de seu genro Raí; que quem deu o dinheiro para Nathan foi Raí; que na hora que Raí entregou o dinheiro, Nathan estava com a faca apontada para o depoente; que ficou traumatizado após os fatos e, atualmente possui receio de passar em alguns lugares”.
(José Carlos Pereira da Silva – mídia à fl. 113)

“
Que o depoente estava acompanhado de seu sogro, o Sr. José Carlos; que estavam passando pelo beco atrás da pracinha verde; que Nathan os abordou pedindo dinheiro; que disseram que não possuíam dinheiro; que quando o depoente estava em posição mais à frente de seu sogro, Nathan segurou José Carlos e colocou uma faca em seu pescoço; que voltou e entregou dinheiro para Nathan para que este soltasse o Sr. José; que após isso o depoente ligou pra a Polícia Militar; [...]; que quando viu a Polícia apontou para Nathan e disse ter reconhecido como o assaltante; que quando a Polícia abordou Nathan, este não estava mais em posse do dinheiro; [...]”.
(Raí da Silva Rodrigues – mídia à fl. 113)

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Além disso, o PM Iverton Mota Pessanha Michel Abílio também corroborou, em juízo, a versão apresentada pelas vítimas e narrada na denúncia.

Assim, não restam dúvidas de que a prática do crime ora apurado recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

Ademais, rememoro que, de acordo com o depoimento das vítimas, o recorrente abordou um dos ofendidos, encostando a faca no seu pescoço, caracterizando, desse modo, a violência exigida para a configuração do tipo penal de roubo, bem como a majorante do uso de arma branca.

Dessa forma, vê-se que a prova colhida é uníssona ao apontar o modus operandi do recorrente no cometimento do delito, sendo inviável a desclassificação da sua conduta para o crime de furto ou o afastamento da mencionada causa de aumento de pena.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)